Tribunal: TJMT
Processo: 1053604-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1053604-96.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: JENNIPHER PAOLA NASCIMENTO SARDINHA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ISENÇÃO PARA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. EFEITOS EX NUNC. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE DE NATUREZA DECLARATÓRIA AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1- Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, embora tenha reconhecido seu direito à isenção de IPVA por ser pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), limitou os efeitos do benefício ao exercício de 2025, data do requerimento administrativo, indeferindo o pedido de retroatividade.
2- A parte Recorrente pleiteia a reforma da sentença para que os efeitos da isenção sejam declarados retroativos (ex tunc), alcançando exercícios anteriores à data do pedido. Sustenta, em síntese, que a decisão judicial possui natureza meramente declaratória, pois o direito à isenção nasce no momento em que os requisitos legais (deficiência e propriedade do veículo) são preenchidos, e não com a comunicação ao Fisco.
3- A sentença de primeiro grau não merece reparos. O juízo a quo aplicou corretamente o direito ao reconhecer a isenção, porém, alinhado à jurisprudência dominante, estabeleceu como termo inicial a data do requerimento administrativo, momento em que a Administração Pública toma ciência da condição que justifica o benefício fiscal.
4- Embora a tese da natureza declaratória seja juridicamente plausível, a jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se consolidou no sentido de que a concessão da isenção de IPVA opera efeitos ex nunc, ou seja, a partir do pedido administrativo. A retroatividade implicaria impor ao Estado a restituição de um tributo que, à época do fato gerador, era legalmente exigível por falta de comunicação formal do contribuinte. Nesse sentido, cito precedente específico: TJ-MT — Recurso Inominado 10033155120258110037 — Publicado em 05/12/2025 A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal local admite a concessão do benefício de isenção ex nunc, com efeitos a partir da data do requerimento, afastando a necessidade de retroação à data de aquisição do veículo, nos termos da Súmula 473 do STF.
5- O requerimento administrativo, portanto, não é o ato que constitui o direito, mas sim a condição de eficácia que torna o direito à isenção oponível ao Fisco para os fatos geradores futuros. Manter a sentença é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a previsibilidade da arrecadação tributária.
6- A sentença de parcial procedência deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7- Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053604-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JENNIPHER PAOLA NASCIMENTO SARDINHA - CPF: 023.975.381-05 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026